Tribunal: TJMT
Processo: 1019302-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019302-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), VANDERLEI CAETANO RAMOS - CPF: 532.021.391-34 (AGRAVANTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1019302-20.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

VANDERLEI CAETANO RAMOS

AGRAVADO(S):

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA LEVANTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO – INDICIOS DA PACTUAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CESSÃO DE CRÉDITO
– REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 NÃO ATENDIDOS PELO AUTOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15.

Afigura-se descabida a concessão de tutela de urgência para determinar o levantamento da negativação, diante da demonstração de indícios da contratação da pela parte autora, mediante cessão de direito de outra instituição. Decisão mantida.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VANDERLEI CAETANO RAMOS
contra a decisão que, nos autos da
Ação Declaratória e Condenatória Com Tutela Provisória de Urgência n. 1016502-10.2020.8.11.0003
ajuizada em face de
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para retirar o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

Em síntese, sustenta o agravante que teve seu nome negativado perante os órgãos de proteção ao crédito, contudo,

jamais realizou qualquer tipo de negociação com agravada, tampouco adquiriu produtos ou serviços que pudessem dar vazão à reprimenda imposta.

Destaca que referida restrição retira qualquer possibilidade de obter crédito junto a instituições financeiras ou mesmo realizar compras no crediário frente ao comércio em seu todo, bem como emitir talonários, entre diversas outras penalidades, sobretudo em vista do atual momento de crise na economia e saúde brasileira e mundial, por conta do Covid – 19.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso

A liminar recursal foi indeferida (ID 57553485).

Contraminuta pelo desprovimento do agravo (ID 82711461).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Tem-se de todo o processado que
VANDERLEI CAETANO RAMOS
ajuizou a
Ação Declaratória e Condenatória Com Tutela Provisória de Urgência
em face de
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
, aduzindo que:

“Em 18/08/2020, necessitou realizar compras no crediário frente ao comércio da Comarca de Rondonópolis. Todavia, o crédito lhe foi negado em virtude de seu nome ter sido inserido no rol de maus pagadores pela empresa ré.

Sendo assim, em 19/08 do ano corrente, o autor dirigiu-se à CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas desta municipalidade, e constatou que, no dia 22/12/2019, a ré inseriu seu nome frente ao SERASA Experian, referente ao contrato no 03020039233733J, no valor de R$ 2.087,40 (dois mil e oitenta e sete reais e quarenta centavos), com vencimento em 03/05/2016, modalidade comprador, conforme demonstra a certidão encartada.

No entanto, além do autor desconhecer a empresa requerida, jamais realizou qualquer tipo de negociação com esta, tampouco aquisição de produtos ou serviços que pudessem dar vazão à reprimenda imposta.”
(ID. 37317672 dos autos principais).

Diante disso, ajuizou a presente ação, requerendo a concessão da tutela antecipada para que a requerida/agravada fosse obrigada a tomar as providências administrativas necessárias para a sustação dos protestos em nome do autor.

Ao apreciar o feito, o ilustre juiz
a quo
Dr. Jorge Iafelice dos Santos indeferiu a tutela de urgência, conforme já relatado.

Desta decisão, insurge-se o requerente/agravante.

Pois bem
.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No tocante à decisão objurgada em si, cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

Oportuno dizer que se trata de medida processual provisória de urgência, que possibilita ao autor da ação a obtenção antecipada dos direitos que seriam alcançados somente com o trânsito em julgado da sentença, a fim de evitar os danos materiais decorrentes da demora do processo. Enfim, necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesta fase de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito do agravante, haja vista que, consoante alega a instituição agravada em sua contestação apresentada nos autos principais, o crédito em que se funda a ação – “
contrato 02 0039 233733 J -PROPOSTA P2472541093 – Empréstimo Pessoal, firmado junto ao lojista MIG em 09 parcelas de R$ 107,97, onde ocorreu pagamento de 01 parcela na gestão da Losango, na data de 27/09/2019 o contrato foi cedido para a Empresa Itapeva”,
ou seja, foi objeto de cessão entre o Banco Losango S/A e a agravada.

Portanto, por ora, há indícios de uma relação jurídica existente entre as partes, cujos dados a instituição agravada colacionou apenas
prints
de tela a justificar a negativação pelo descumprimento do pactuado.

Desta forma, é certo que não há elementos seguros o suficiente para ensejar a concessão do pedido liminar apresentado, o que demanda melhor compreensão fática, haja vista que as razões que fundamentam o pedido de tutela de urgência dependem de melhor apuração.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES COM BASE EM CRÉDITO OBJETO DE CESSÃO NÃO NOTIFICADA AO DEVEDOR - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. 1. Violação do artigo 535 do CPC. Arguição genérica. Deficiência da fundamentação recursal. Incidência da Súmula 284/STF.
2. Indenização por dano moral cobrada em face do cessionário responsável pela inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. Discussão acerca da validade/eficácia do crédito objeto de cessão não notificada. 2.1. Consoante cediço nesta Corte, "a ausência de notificação quanto à cessão de crédito, prevista no art. 290 do CC, não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, quando inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito, mas apenas dispensar o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário" (AgRg no AREsp 311.428/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 05.11.2013, DJe 11.11.2013)
. 2.2. Consonância entre a jurisprudência desta Corte e o acórdão recorrido que manteve a improcedência da pretensão deduzida na inicial. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1400749/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 24/06/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PARA EXCLUIR O NOME DOS AGRAVANTES DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCONFORMISMO. APLICA-SE O ENTENDIMENTO DO C. STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM O AUFERIMENTO DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. CONTRATO OBJETO DA NEGATIVAÇÃO QUE NÃO FOI COBERTO PELO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE GARANTIA DO JUÍZO DO VALOR EM DISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO QUE NÃO ISENTA O DEVEDOR DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, NEM OBSTA A NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME QUANDO INADIMPLENTE. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - AI 2025698-81.2017.8.26.0000, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 18/05/2017, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2017)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021